Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706157-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA RODRIGUES LOBO, SILVANIA GOMES TEMOTEO AGRAVADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA RODRIGUES LOBO e Outra, ora executadas/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, em ação de execução ajuizada por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de designação de audiência, ante a discordância da parte credora. Ressalto que a tentativa de conciliação independe da intervenção do Juízo e que a credora indicou contato para tal fim. Diante da penhora efetivada sobre bem do devedor, com sua avaliação (ID n 146497911), intimo as partes para manifestação, em 15 dias. Irresignadas, as executadas/agravantes sustentam que o Juízo deve promover a conciliação e mediação entre as partes em qualquer fase do processo. Dessa forma, defende que deve ser realizada a audiência de conciliação, ainda que sem a concordância do exequente. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo que seja designada audiência de conciliação no processo de origem. Preparo recolhido em ID n° 43871174. Sem contrarrazões. É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, foi firmado acordo entre as partes, homologado pelo juízo a quo na decisão de ID. 162852378 – dos autos originários, conforme segue: Ante a concordância das partes, homologo o acordo, nos termos indicados na petição do credor, de ID n. 159811570. Assim, concedo o prazo de 10 dias para que a parte executada efetue o pagamento da primeira parcela. Conforme já manifestado pelo exequente, as demais parcelas deverão ser depositadas, com os acréscimos dos juros e da correção monetária, e, assim, não há como acolher o último pleito das executadas. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o acordo firmado entre as partes esgota o mérito recursal e resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023 15:33:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora